Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de produção antecipada de prova, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando houver resistência à pretensão autoral.
2. Na hipótese em estudo, proposta a ação de produção antecipada de provas, não houve recusa, mas sim pronto atendimento, sem resistência, por parte do réu que exibiu os documentos solicitados.
3. Não há que se falar em imposição ao apelado de ônus sucumbenciais, diante da ausência de resistência.
4. Negou-se provimento ao apelo.